Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708256-03.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. N. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO AUGUSTO DIAS DA CUNHA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por A. N. D. C. contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. De acordo com a inicial o autor ingressou com a ação requerendo: a) em tutela de evidência que o gerente da agência no 1.226-2, do Banco do Brasil de Sobradinho/DF, ou quem o representasse, efetivasse o saque e transferência dos valores de sua conta (agência no 1.226-2, conta no 113.611-9); b) no mérito, a transferência dos valores sacados de sua conta para a conta de Frederico Augusto Dias da Cunha, no mesmo banco, agência no 1.226-2, conta no 117.607-2; c) o arbitramento de multa diária por eventual descumprimento de ordem judicial, a ser revertida em seu benefício; e d) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais suportados em virtude da falha na prestação dos serviços bancários, em valor que seria arbitrado pelo juízo, não inferior ao total de R$ 12.531,32, valor equivalente ao depositado em sua conta poupança. Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e resolveu o feito nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 25718543). Nesta sede recursal o requerente busca: a) o acolhimento da preliminar da inserção de seu nome no polo ativo da demanda (FREDERICO AUGUSTO DIAS DA CUNHAS); b) o deferimento da tutela de evidência para efetivação da transferência de todos os valores existentes na conta do menor A. N. D. C., agência 1.226-2, conta no 113.611-9, Banco do Brasil, para sua conta, agência no 1.226-2, conta no 117.607-2, Banco do Brasil; c) alternativamente, o deferimento da tutela de evidência para que o banco habilite as funções de pagamento e transferência na conta do menor, permitindo a realização da transferência, de forma não presencial, via internet banking ou aplicativo de celular; d) caso indeferida a tutela de evidência, no mérito, o cumprimento da obrigação de fazer pelo apelado, para que efetive a transferência de todos os valores existentes na conta do menor A. N. D. C. para sua conta; e) alternativamente, que a instituição financeira habilite as funções de pagamento e transferência na conta do menor, permitindo a realização da transferência, de forma não presencial, via internet banking ou aplicativo do Banco no celular Android; f) o arbitramento de multa diária, por eventual descumprimento de ordem judicial, a ser revertida em benefício do autor da ação; e g) o acolhimento da tese de revelia do recorrido, em primeira instância, ou condenação do réu ao pagamento de indenização dos danos morais suportados em virtude da falha de prestação dos serviços bancários e desassossego psíquico do menor e seu genitor, em valor a ser arbitrado, não inferior a R$ 12.531,32. A tutela de evidência requerida foi deferida para que o banco habilitasse as funções de pagamento e transferência na conta do menor (agência 1.226-2, conta no 113.611-9), permitindo a realização da transferência, de forma não presencial, via internet banking ou aplicativo de celular. Em caso de descumprimento foi determinada a fixação de multa diária de R$ 500,00 (ID 27100004). A mencionada decisão foi publicada em 12/07/21 (ID 27215595). Após o transcurso de 11 dias, após a determinação exarada em tutela de evidência, a parte ré veio aos autos requerer a intimação da parte apelante para que se manifestasse acerca da possibilidade de migração de sua conta para Conta Jovem, que não apresenta custo fixo de manutenção e possui 10 saques e 10 transferências para o banco sem custo adicional. Afirmou ter tentado entrar em contato com o responsável do menor, mas não logrou êxito (ID 27698886). Foi proferido despacho determinando a intimação dos autores para que se manifestassem acerca da petição trazida pelo banco (ID 27717394). Em seguida, adveio petição dos requerentes informando que quanto à alegação de ausência de retorno por parte do responsável do menor em tentativa anterior realizada pela agência do Banco do Brasil de Sobradinho-DF, foi operada uma conversa pelo chat do internet banking, em 28 e 29 de julho, onde ele comunicou à agência da decisão judicial que concedeu a tutela de evidência e disponibilizou seus contatos para que se procedesse com a transferência de valores determinados pelo Juízo. No entanto, a resposta por parte da agência foi a seguinte: “A resolução é feita por meio do Setor Jurídico do BB, após ser notificado da decisão pelo Tribunal. Não é possível a solicitação ser feita pelo cliente. Ajudo o cavalheiro em algo mais?” Dessa forma, solicitou que os procedimentos de migração da conta poupança fossem informados por escrito em seu número de whatsapp (61) 8415-9737 e por e-mail, no endereço: frederico.cunha.adv@gmail.com. Ademais, em razão do atraso no cumprimento da decisão judicial, solicitou a avaliação desta Relatoria acerca da necessidade de aplicação da multa diária, prevista quando do deferimento da tutela de evidência (ID 28066174). É o breve relato. Decido. Acerca da aplicação de multa pelo descumprimento da decisão que concedeu a tutela de evidência assiste razão ao autor. Isso porque a decisão foi publicada em 12/07/21 (27215595), ou seja, 11 dias após a decisão que determinou que o banco habilitasse as funções de pagamento e transferência na conta do menor, permitindo a realização da transferência, de forma não presencial, via internet banking ou aplicativo de celular. E determinou a fixação de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento (ID 27100004). Em que pese a instituição bancária afirmar que verificou que a conta poupança do menor não seria passível de movimentações financeiras e que existia outro produto denominado CONTA JOVEM (sem custo fixo de manutenção e possui 10 saques e 10 transferências para o banco sem custo adicional), o qual poderia ser oferecido aos demandantes, não o fez de imediato, deixou transcorreu o lapso temporal de 11 dias (tendo em vista que protocolou sua petição somente em 28/07/12), motivo pelo qual a multa de R$ 500,00, por dia de descumprimento, deve ser aplicada ao caso. Ademais, encaminhem-se os autos à parte requerida para que, em um prazo de 5 dias úteis, se manifeste sobre: a) a aceitação por parte dos autores, no que toca ao produto oferecido (Conta Jovem), b) quais serão as providências tomadas, e c) a viabilidade de um acordo entre as partes. Após, os autos devem ser encaminhados para que os demandantes se manifestem (5 dias úteis). Em seguida, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator